Tribunal: TJPA
Processo: 0800907-49.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800907-49.2022.8.14.0019

APELANTE: SONIA DALVA SOUZA BARATA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800907-49.2022.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ – PA
APELANTE: SONIA DALVA SOUZA BARATA
ADVOGADA: MARIA DAS MERCES PIMENTEL IMBELONI
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JÚNIOR
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por aposentada que, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado, propôs ação visando à declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II – Restou comprovado nos autos que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado, mediante consentimento expresso e informado, com o recebimento do valor pactuado em sua conta por meio de TED. O contrato contém cláusulas claras e assinatura válida, inclusive com termo de saque e documentação correlata.

III – Ausente qualquer ilegalidade ou irregularidade na contratação e execução do contrato, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800907-49.2022.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ – PA
APELANTE: SONIA DALVA SOUZA BARATA
ADVOGADA: MARIA DAS MERCES PIMENTEL IMBELONI
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JÚNIOR
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SONIA DALVA SOUZA BARATA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá – PA, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”, ajuizada pela referida apelante em face do BANCO PAN S.A.

A parte autora, ora apelante, disse que é aposentada e alegou que, ao buscar um empréstimo consignado tradicional junto à instituição financeira requerida, fora surpreendida pela contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual alega não ter solicitado, tampouco recebido qualquer fatura ou cartão físico. Sustenta que os descontos mensais de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) vinham sendo realizados diretamente de seu benefício previdenciário, sem que houvesse abatimento do saldo devedor, gerando uma dívida impagável e perpetuada. Aduz, ainda, que não houve esclarecimento quanto à natureza do contrato, nem autorização clara e expressa, reputando-se enganada, por se tratar de pessoa idosa e de pouca instrução. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu, BANCO PAN S.A., apresentou contestação em que sustenta a regularidade da contratação. Alega que a autora firmou expressamente contrato de cartão de crédito consignado, tendo inclusive requerido e recebido o valor de R$ 1.331,00 (mil trezentos e trinta e um reais) via TED, apresentando, para tanto, o contrato firmado eletronicamente, termos de consentimento, documentação pessoal e comprovante da transferência bancária. Defende que todas as cláusulas contratuais estavam explícitas e legíveis, conforme determina o art. 6º do CDC, bem como o detalhamento das taxas, nos moldes do art. 52 do CDC. Argui, também, que não houve qualquer vício de consentimento e que a parte autora não trouxe provas mínimas das suas alegações.

Sobreveio sentença do Juízo de origem, que julgou improcedente o pedido formulado por SONIA DALVA SOUZA BARATA, entendendo que a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação e da transferência dos valores contratados à conta da autora. Ainda, entendeu que não restou caracterizado qualquer dano moral indenizável.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando suas alegações iniciais, defendendo a ausência de consentimento válido para a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, apontando vício de informação e a hipossuficiência do consumidor. Requereu a reforma da sentença para o fim de declarar a inexistência da contratação, determinar a restituição dos valores descontados e arbitrar indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800907-49.2022.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ – PA
APELANTE: SONIA DALVA SOUZA BARATA
ADVOGADA: MARIA DAS MERCES PIMENTEL IMBELONI
APELADO: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JÚNIOR
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à análise deste Colegiado cinge-se à verificação da existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado, notadamente quanto à ausência de informação adequada à consumidora sobre a natureza do contrato e a ausência de consentimento válido, bem como à análise da legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC).

A apelante sustenta que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, acreditando que realizava empréstimo consignado convencional. Alega que foi vítima de conduta abusiva e fraudulenta, por parte da instituição financeira, que não prestou os devidos esclarecimentos e promoveu descontos mensais que não resultaram em amortização do débito. Busca a declaração de inexistência da relação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contudo, conforme restou esclarecido nos autos, a instituição financeira BANCO PAN S.A. apresentou elementos probatórios robustos e suficientes a demonstrar a regularidade da contratação. O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com previsão expressa de RMC, foi firmado, contendo cláusulas redigidas de forma clara e objetiva, inclusive com menção expressa à natureza do produto contratado e foto do modelo do cartão impresso no instrumento contratual. Ademais, foi apresentada a “Solicitação de Saque” assinada pela autora, termo de consentimento esclarecido e comprovante de depósito do valor de R$ 1.331,00 (mil trezentos e trinta e um reais) na conta da autora via transferência eletrônica (TED).

Neste contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação e a efetiva utilização dos valores, não há que se falar em nulidade ou em falha na prestação de serviços.

(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2.
Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito
. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.” (grifamos) (TJDFT.
Acórdão 1679630
, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24 .2021.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto acertada em seus fundamentos, tanto de fato quanto de direito, estando em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SONIA DALVA SOUZA BARATA, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025